Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-16.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009937-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MAROMBI ALIMENTOS LTDA

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RAZÃO DE PARCELAMENTO – INTELIGÊNCIA TEMA N° 375/STJ - CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE – RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO DA 102 DO CTN – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENALIDADES MAIS BRANDAS COM ADVENTO DA LEI ESTADUAL 10.978/2019 – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema no 375). 2. O artigo 106 do Código Tributário Nacional estabelece que quando uma nova legislação tributária estabelecer penalidade menos rigorosa em relação àquela vigente ao tempo do fato gerador, essa norma pode ser aplicada aos casos pretéritos, desde que preenchidos os demais requisitos exigidos em lei. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MAROMBI ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca Sorriso, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1009937-16.2020.8.11.0040, movida por
MAROMBI ALIMENTOS LTDA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nula a notificação de lançamento n° 660925/693/11/2012, o Termo de Parcelamento n° 11128862, e, condenando a parte requerida ora Apelante na repetição do indébito em favor da parte requerente ora Apelada, no valor de R$ 97.737,02 (Id: 122175235).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de suas Razões (Id: 122175236), preliminarmente quanto à carência da ação por perda superveniente do interesse de agir.

Ainda, no mérito, alega quanto a necessidade de aplicação da retroatividade benigna, da regular constituição dos créditos tributários e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 122175238), requerendo o não provimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MAROMBI ALIMENTOS LTDA

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca Sorriso, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1009937-16.2020.8.11.0040, movida por
MAROMBI ALIMENTOS LTDA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nula a notificação de lançamento n° 660925/693/11/2012, o Termo de Parcelamento n° 11128862, e, condenando a parte requerida ora Apelante na repetição do indébito em favor da parte requerente ora Apelada, no valor de R$ 97.737,02.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, passo a análise da preliminar arguida pela parte Apelante, alegando quanto à falta de interesse de agir.

Conforme bem explicitado na própria sentença objurgada,
“o fato da empresa contribuinte ter promovido o parcelamento e a quitação da dívida durante o regular tramite do processo, por si só, não resulta em óbice quanto a possibilidade de discussão judicial do débito fiscal, tampouco implica em perda superveniente do interesse processual da requerente”
. (SIC).

Aliás, o próprio STJ (Superior Tribunal de Justiça) já decidiu, ipsis litteris:

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema no 375).”

Neste sentido, vejamos como este Egrégio Tribunal de Justiça tem julgado casos análogos,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema no 375). Sentença cassada. (TJ-MT 00354697920158110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)”

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

A priori, quanto à aplicação das multas em decorrência, do descumprimento da obrigação acessória, cumpre esclarecer que incidiu na hipótese a Lei Estadual no 9 7.098/98 art. 45, inciso V, alínea “d”:

“Art. 45 - O descumprimento das obrigações principal acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito as seguintes penalidades:

(...)

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

(...)

d) falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração fiscal ou sua não exibição ao fisco —multa equivalente a 1% (um por cento do valor das operações ou prestações que dele devam constar);”

Já no que se refere ao não cumprimento das obrigações principais acerca do recolhimento extemporâneo aplica-se o artigo 41:

“Art. 41. O recolhimento espontâneo, feito fora do prazo fixado na legislação tributária para vencimento da obrigação principal, sujeitará o contribuinte a multa de 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos de inteiro por cento) ao dia, até o Imite máximo de 20% (vinte por cento), aplicável sobre o valor do imposto corrigido monetariamente”.

E no tocante à penalidade pelo não recolhimento do tributo de forma espontânea, analisemos art. 45, inciso, I, alínea “k”:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito as seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

(...)

k) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas anteriores - multa equivalente a 100% (cem por cento do valor do imposto)”

Porém, impositivo declinar, que em 29/10/2019, o Estado de Mato Grosso promulgou a Lei n 10.978/2019 a qual alterou a Lei Estadual no 7.098/1998, que disciplinavam os referidos artigos acima.

Consequentemente ocorreram duas mudanças.

A primeira, diz respeito ao artigo 45, inciso V, alínea
“d”
, o qual fora alterado e passou a vigorar com a redação dada pelo artigo 47-E, Inciso V, alínea
“c”
, diminuindo-se então, o valor da multa, de 1 % (um por cento) para 0,5% (meio por cento), vejamos:

“ (...) c) falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração fiscal ou sua não exibição ao fisco - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor das operações ou prestações que dele devam constar”

Por sua vez, a outra modificação, se deu no art. 45, inciso, I, alínea “k”, a qual transmudou-se para o art. 47-E, I, “n”, minorando-se a multa de 100% (cem por cento) para 60% (sessenta por cento) colha-se:

“n) multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;”

Com efeito, o artigo 106 do Código Tributário Nacional estabelece que quando uma nova legislação tributária estabelecer penalidade menos rigorosa em relação àquela vigente ao tempo do fato gerador, essa norma pode ser aplicada aos casos pretéritos,
in verbis
:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”

Esta é a mansa e pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE. (...) II - E pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 6 do CTN N, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune). Precedentes. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1371305/MG , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016)”

Desse modo, atentando-se ao fato de que Lei n° 10.978/2019 alterou a Lei Estadual no 7.098/1998, cujos dispositivos legais revogados, alicerçavam juridicamente a aplicação das multas previstas no aviso de cobrança Fazendário no 660814/693/11/2012 objeto da ação originária, entendo que ser plenamente possível a possibilidade de aplicação da norma mais benéfica, uma vez que cumpriu-se os requisitos previstos no artigo 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.

À vista disso, tendo a em conta a aplicação do consagrado princípio tributário da retroatividade benigna enquanto o ato não houver sido julgado, tenho que a redução das sanções pecuniárias aplicadas é medida de rigor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023